Tribunal: TCU
Processo: 001.193/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação movida pelo Ministério Público Federal/MPF (Procuradoria da República em Anápolis/Uruçu  Terceiro Ofício) sobre possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Ceres/GO, relacionadas à Concorrência 1/2014, cujo objeto foi a contratação de empresa de engenharia para executar as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água do município. Os recursos são provenientes da Fundação Nacional de Saúde  Funasa, no valor de R$ 7.035.358,93, por conta do termo de compromisso TC/PAC 46/2014  Siafi 679383, firmado entre a prefeitura municipal e aquela fundação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal em face de possíveis irregularidades ocorridas no bojo da Concorrência 1/2014, conduzida pelo Município de Ceres (GO), cujo objeto consistiu na contratação de empresa para executar obras de ampliação do sistema de abastecimento de água daquele ente, mediante emprego de recursos financeiros provenientes da Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Município de Ceres (GO), com base no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, das impropriedades ocorridas no processo licitatório da Concorrência 01/2014, a seguir listadas: - exigência de quitação de anuidades do conselho de fiscalização profissional competente, para fins de habilitação, contrariando o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU, como demonstrado no Acórdão 2126/2016-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman (item X, 'a', do edital da Concorrência 1/2014); - exigência de visto no conselho de fiscalização profissional do local de realização de obra, para fins de habilitação, sendo tal exigência pertinente apenas para a celebração do contrato conforme o Acórdão 2239/2012-TCU-Plenário , relator Ministro José Jorge (item X, 'a', do edital da Concorrência 1/2014); - imposição de limite na quantidade de atestados ou certidões referentes ao responsável técnico e à empresa apresentados para fins de comprovação da qualificação técnica, sem que conste no processo administrativo referente ao certame a devida justificação para tal restrição, contrariando o Acórdão 849/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer (item X, 'b', do edital da Concorrência 1/2014); - vedação ao somatório de atestados para comprovar a qualificação técnica das licitantes, sem que conste no processo administrativo referente ao certame a devida justificação para tal vedação, indo de encontro ao Acórdão 849/2014-TCU-Segunda Câmara (item X, 'e', do edital da Concorrência 1/2014); - exigência de realização de vistoria no local da obra, sem apresentação das devidas justificativas para tal exigência e sem previsão de possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, divergindo do entendimento adotado no Acórdão 372/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira (item X, 'g', do edital da Concorrência 1/2014); - exigência de que a visita técnica fosse realizada pelo responsável técnico da licitante, sem embasamento legal, conforme registra o Acórdão 2361/2018-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman (item X, 'g', do edital da Concorrência 1/2014); - exigência de índices contábeis de capacidade financeira em valores não justificados no processo administrativo da licitação, contrariando a Súmula TCU 289 (item XI, 'a.1', do edital da Concorrência 1/2014); - exigência simultânea de capital social mínimo e de garantia para participar do certame, sem embasamento legal, distanciando-se do entendimento adotado no Acórdão 1842/2013-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes (item XI, 'd' e 'e', do edital da Concorrência 1/2014); - exigência de que a garantia da proposta (caução) fosse realizada em data anterior à entrega dos envelopes de habilitação, sem embasamento legal e contrariando o Acórdão 3014/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (item XI, 'e', do edital da Concorrência 1/2014); - restrição, sem a devida fundamentação, à participação de consórcios no certame, divergindo-se do Acórdão 1305/2013-TCU-Plenário , Ministro Valmir Campelo (item 13.1.3 do edital da Concorrência 1/2014); e - exigência de garantia de execução do contrato, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993, permitindo, todavia, sem previsão legal, o seu parcelamento, contrariando o que dispõe o Acórdão 2292/2010-TCU-Plenário , relator Ministro José Jorge (itens 15.1, 15.2 e 15.3 do edital da Concorrência 1/2014); 9.3. aplicar a Maria Inês do Rosário Brito e Walnice Siqueira dos Santos Silva a multa individual prevista no art. 58, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, incisos II e IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 216, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar ao Município de Ceres (GO) e à Fundação Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão, destacando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado mediante acesso ao portal ; e 9.7. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.